Tribunal: STF
Processo: RE 1566241
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEI FEDERAL FIXAR AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS MILITARES ESTADUAIS. TEMA Nº 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. LEI ESTADUAL nº 9.537/2021, EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MODULAÇÃO QUE DEVE SER APLICADA APENAS AOS PROCESSOS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU APÓS A DATA DA MODULAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, pleiteia-se que seja “admitido, conhecido e provido, a fim de que seja determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 1.177” (eDOC 7, p. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007 e, ainda:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Oficial da Polícia Militar. Conselho de Justificação. Suspensão do processo administrativo disciplinar até que se possa fazer presente o interessado. 4. Mandado de segurança que determina sobrestamento do trâmite processual. Ausência de decisão definitiva de causa. Súmula 735. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...).” 



    (ARE 1.095.805-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.05.2018, grifei)



    “I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. 



    (RE 1.077.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04..2018, grifei)



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado pela via extraordinária, proferido em agravo de instrumento contra decisão interlocutória determinando o sobrestamento do processo, determinou o prosseguimento do feito principal.



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1455963 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-03-2024 - grifei)



    Além disso, ainda que afastado esse óbice, verifico que o RE 1.338.750, paradigma do Tema 1177 da repercussão geral, transitou em julgado em 21.3.2025, restando inviável o pleito de suspensão do trâmite processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente